Tribunal: TJES
Processo: 5003926-58.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003926-58.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE LIMA BRITO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003926-58.2026.8.08.0012.

RECORRENTE: RAYANE LIMA BRITO.

RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19628310. Contrarrazões apresentadas no ID 19628313.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19628310), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. TRANSFERÊNCIA ENTRE USUÁRIOS (P2P). ERRO NA SELEÇÃO DO DESTINATÁRIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOBRE O EQUÍVOCO. RECEBEDOR QUE RECONHECEU O ERRO E AUTORIZOU O ESTORNO. BANCO QUE RETEVE O VALOR PARA QUITAR DÍVIDA PREEXISTENTE DO TERCEIRO RECEBEDOR. CONDUTA QUE ULTRAPASSA A MERA INTERMEDIAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE VALOR DE TERCEIRO ESTRANHO À DÍVIDA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA APÓS A NOTIFICAÇÃO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A parte autora relata que, em 21/12/2025, ao realizar uma transferência de R$ 1.000,00 via aplicativo da ré, equivocou-se na seleção do destinatário devido à similaridade de nomes (Daivid Moreira Ferreira para Deivid Jesus de Melo). Alega que notificou imediatamente o banco e que o próprio recebedor indevido concordou com o estorno. Contudo, a ré teria se recusado a devolver o numerário, utilizando-o para abater uma dívida de renegociação que o Sr. Deivid possuía com a própria instituição. Fundamenta o pedido no enriquecimento sem causa do banco e na falha de segurança e suporte (ID 19628287).

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem entendeu que a transação foi efetuada voluntariamente pela consumidora, configurando culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). Afirmou, ainda, inexistir prova de falha sistêmica ou de que a ré teria agido de forma indevida no contato administrativo, concluindo que o erro na digitação ou seleção de dados rompe o nexo causal.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Argumenta que, embora tenha ocorrido um erro inicial na seleção do perfil, a causa eficiente do dano definitivo foi a conduta superveniente do Pic Pay. Sustenta que a ré, mesmo ciente do erro por ambas as partes (pagadora e recebedora), optou por reter o valor para satisfazer crédito próprio em detrimento do patrimônio da consumidora. Alega violação da boa-fé objetiva, enriquecimento ilícito do banco e dano moral pelo desvio produtivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em verificar se a conduta da instituição financeira, ao reter valores transferidos equivocadamente para quitar dívida de terceiro (mesmo após ser notificada do erro por ambos os envolvidos), configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar, ou se o prejuízo decorre exclusivamente da culpa da consumidora que iniciou a transferência errada.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, visto que a relação entre as partes é tipicamente de consumo, figurando a ré como fornecedora de serviços de pagamento (art. 14 do CDC). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e fundamenta-se no risco do empreendimento. No caso concreto, o cerne da questão não é a ocorrência do erro no envio do dinheiro, mas a gestão do evento pela ré após a comunicação formal do equívoco. Embora o erro inicial tenha partido da consumidora, a prova documental é robusta ao demonstrar que a ré teve ciência imediata de que o valor de R$ 1.000,00 não pertencia ao Sr. Deivid Jesus de Melo, mas sim à recorrente.

Analisando as provas dos autos, verifica-se no ID 19628292 (pág. 25) o extrato da conta do destinatário errôneo, onde consta o recebimento de R$ 1.000,00 da recorrente às 20h06 e, no exato mesmo minuto, um débito de igual valor sob a rubrica "Renegociação PicPay Bank". Complementa esse cenário a "Declaração de Reconhecimento de Depósito Indevido" assinada digitalmente pelo Sr. Deivid (ID 19628292, pág. 29/30), na qual ele confessa ter recebido o valor por erro, confirma que tentou autorizar o estorno junto ao banco e denuncia que a ré se apropriou do dinheiro para abater uma dívida sua. Ora, ao agir dessa forma, o PicPay deixou de ser um mero intermediário neutro da transação.

No tocante à alegação de exercício regular de direito e compensação de dívida, tal tese não prospera. Segundo o art. 368 do Código Civil, a compensação ocorre quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. No entanto, o valor transferido por erro não integrou legitimamente o patrimônio do Sr. Deivid, logo, não poderia servir de objeto para compensação de dívidas dele perante o banco. A retenção de numerário de terceiros (a recorrente) para satisfazer débito de cliente configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impunha ao banco o dever de cooperação para a restituição do valor indevido, especialmente diante da anuência expressa do correntista favorecido. A conduta da ré, ao priorizar o recebimento de seu crédito próprio em detrimento da flagrante injustiça patrimonial sofrida pela autora, caracteriza defeito no serviço.

Quanto ao argumento de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), este deve ser afastado. Embora a recorrente tenha selecionado o destinatário errado, tal fato geraria, em condições normais, apenas uma dificuldade de reaver o dinheiro junto ao particular. Entretanto, quando o banco intervém e se apropria do valor para si, ciente da origem daquela "receita" na conta do devedor, ele atrai para si a responsabilidade pelo dano. O erro da consumidora foi a condição do fato, mas a causa eficiente da perda definitiva do valor foi a resistência injustificada e a apropriação administrativa realizada pela instituição financeira. Não se pode premiar a torpeza da instituição que, informada pelo próprio cliente de que o dinheiro não era dele, apressa-se em debitar o valor para quitar fatura pendente.

No que tange aos danos morais, estes são evidentes e decorrem da gravidade da conduta da ré. A recorrente viu-se privada de valor relevante de seu orçamento e foi submetida a um "calvário" administrativo, comprovado pela reclamação no PROCON (ID 19628292) e pelas diversas tentativas de solução via chat, todas frustradas pela postura intransigente da recorrida. Aplica-se aqui a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a autora teve que desperdiçar seu tempo útil para tentar corrigir um problema cuja solução dependia apenas de um comando técnico de estorno por parte da ré, que já possuía a autorização do recebedor. A angústia de ver seu dinheiro ser utilizado para pagar dívida de um estranho, com a conivência e proveito do banco, ultrapassa o mero dissabor.

No tocante ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano (R$ 1.000,00 retidos) e o caráter pedagógico da medida, entendo como adequado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal valor serve para compensar o dano, sem gerar enriquecimento ilícito, ao mesmo tempo em que pune a conduta negligente e abusiva da instituição de pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
Condenar
a ré a restituir à autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso (21/12/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
Condenar
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)